Tribunal: TJDFT
Processo: 0724493-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE HÁ MAIS DE 50 ANOS. EXIGÊNCIAS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COMPLETADAS. TEMPO DE SERVIÇO PREENCHIDO. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECEBIMENTO. ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988. INTERPRETAÇÃO CONFORME O ART. 40, § 19 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Em respeito aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, não se deve diferenciar a tributação do Imposto Sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF), quer dos proventos (inatividade) quer dos vencimentos (atividade), do contribuinte com doença grave. Tratando-se de rendimentos, essa é a conclusão lógico-tributária possível e razoável que compreende o direito à isenção fiscal contemplada na Lei no 7.713/1988.
2. No caso de doença grave expressamente indicada nessa norma, não é juridicamente defensável o reconhecimento do direito à isenção apenas a partir da publicação do ato de aposentadoria, mas a partir do seu diagnóstico, marco aquisitivo do direito à isenção tributária dos proventos ou dos vencimentos do servidor que adquiriu o direito à aposentadoria voluntária e optou por permanecer em atividade. Esse entendimento configura tratamento adequado, necessário, pertinente e proporcional aos fins da lei concessiva do benefício tributário.
3. Distinguishing: O impetrante tem mais de 50 anos de serviço público e já preencheu todas as exigências para a aposentadoria voluntária, percebendo o abono de permanência de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal. Já foi indicado a titular da Medalha-Prêmio instituída pelo Decreto no 51.061, de 27/07/1961, por decisão do Conselho Especial na Função Administrativa deste Tribunal de Justiça. O precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1037) não tratou de paradigmas com as peculiaridades deste caso, razão para distingui-lo dos parâmetros fixados.
4. Acometido por doença grave (neoplasia maligna), comprovada por laudo pericial de junta médica oficial, tendo preenchido as exigências para a aposentadoria voluntária, o impetrante tem direito subjetivo à isenção do Imposto Sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF) que incidir sobre os seus vencimentos, na forma do inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, desde a impetração deste mandado de segurança e enquanto permanecer em atividade.
5. “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” Súmulas 271 e 269 do STF.
6. Ordem concedida.